Tribunal: TJDFT
Processo: 0716662-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL). ENTREGA DA INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL. ATRASO NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que a apelante comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pelo apelado como destinatário final.
2. Em face do reconhecimento da conexão, o Juízo a quo realizou, em conjunto ao feito de no 0716662-44.2019.8.07.0007, o julgamento da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores (autos no 0713402-27.2017.8.07.0007) ajuizada por DOMINGOS DA ROCHA ALVES em desfavor da ora apelante CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA S/A e de CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, no qual foram julgados procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a construtora a restituir ao consumidor os valores pagos, retornando as partes ao status quo ante.
3. Malgrado a ausência de previsão expressa quanto a data de efetiva entrega das obras, o atraso no fornecimento de água alegado pelo comprador veio a ser ratificado pelas promitentes vendedoras em suas manifestações nos autos, sendo que a apelante chegou a admitir em sua peça de defesa que “a infraestrutura do loteamento foi entregue em tempo com exceção da água, haja vista a dificuldade de encontrar água suficiente para abastecer o loteamento.” (ID 14730520 pág. 9 dos autos no 0713402-27.2017.8.07.0007).
4. A apelante argumenta que a demora na entrega do fornecimento de água ocorreu em virtude de dificuldade de encontrar água suficiente para abastecer o loteamento, fato que excluiria o dever de reparação dos prejuízos causados ao adquirente. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, e não será responsabilizado apenas quando provar a ausência de defeito ou quando ocorrer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Nota-se que para se eximir dessa responsabilização, a apelante afirma a ocorrência de “dificuldade em encontrar água suficiente para abastecer o loteamento”, situação que, segundo sua acepção, configuraria excludente de responsabilidade (força maior e caso fortuito). Mesmo que se considerassem esses argumentos, tais situações representam fatores intrinsecamente ligados ao próprio risco da atividade empresarial desenvolvida, de modo que não caracterizam qualquer evento excludente de responsabilidade de caso de força maior. Com efeito, tais acontecimentos são previsíveis pela apelante e fazem parte do risco inerente à atividade que desenvolve, não podendo caracterizar subsídio à exclusão de sua responsabilidade pelo atraso na entrega da infraestrutura do imóvel.
6. Inexiste dúvida acerca da não conclusão da obra na forma e prazo avençados, sobretudo considerando o reconhecimento da construtora/apelante de que o fornecimento de água potável não foi entregue “em tempo”. Outrossim, e a despeito das afirmações da recorrente, não restou comprovado que o regular fornecimento de água não se deu por inércia do adquirente, de modo que vislumbro não ter ocorrido a efetiva entrega das melhorias previstas no lote ao tempo e, principalmente, ao modo em que estipulado no contrato.
7. O artigo 476 do Código Civil dispõe que "nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Referido dispositivo legal consagra o princípio exceptio non adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido) que permite que o contratante suspenda o cumprimento da obrigação até que o outro cumpra a sua parte.
8. Da análise dos documentos referentes às datas de vencimento das parcelas devidas pelo adquirente e da respectiva quitação (ID 18334540 pág. 36), observa-se que as prestações deixaram de ser quitadas a partir de janeiro de 2017, quando já escoado o prazo final para a entrega da infraestrutura do imóvel. Forçoso reconhecer que a resolução do contrato se deu em razão do comportamento da construtora apelante, o qual denota incontroverso descumprimento de sua obrigação de entregar o imóvel nos moldes previstos no instrumento contratual. Precedentes.
9. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais fixados.